Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS COMUNS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A solidariedade decorre não só do contrato, mas principalmente declarada pela decisão judicial, quando da decretação da partilha de bens entre os ex-companheiros.
II. O Direito Civil Brasileiro adotou a regra da mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, ou seja, a parte estará em mora com a simples chegada da obrigação a termo (tempus interpellat pro homine). É irrefutável que o devedor solidário que pagar integralmente a dívida (ou parcela) terá direito de regresso contra o devedor omisso, devendo incidir os juros de mora do vencimento da dívida ou respectivo desembolso, conforme o caso e a concorrência ou não de culpa pela mora (art. 280, CC).
III. Os juros legais e a correção monetária sobre a cota do devedor omisso deverão incidir a partir do efetivo desembolso integral da parcela ou da dívida pelo outro devedor solidário.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.